Tribunal: CARF
Processo: 10950.900908/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900908/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.085 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
LEONFER - TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.083, de 17 de agosto de 2023, prolatado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900908/2014-43
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900908/2014-43

no julgamento do processo 10950.900906/2014-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade interposta pelo contribuinte contra despacho decisório que não
homologou pedido/declaração de compensação relativo a saldo credor em face de pagamento
indevido ou a maior de CSLL.
O contribuinte, a seu turno, alegou, em sua manifestação de inconformidade, o
seguinte:
O contribuinte (...), recolheu o valor (...) relativo a CSLL.
Conforme DCTF retificadora (...) o contribuinte apurou corretamente o CSLL devido no
montante (...), remanescendo um saldo credor (...), que foi objeto do pedido de
Ressarcimento da referida PER/DCOMP (...).
O quantum do saldo devedor da CSLL pode ser confirmado pela DIPJ (...) da
Contribuinte, que junta em anexo, restando inequívoco a existência do saldo credor.
Deste modo, data vênia requer seja acolhida as razões da manifestação de
inconformidade, e seja julgada procedente para reconhecer a existência do crédito, e via
de consequência a compensação pleiteada em PER/DCOMP.
Não obstante, o Acórdão da DRJ, consubstanciado em seu voto condutor, julgou
improcedente a manifestação, reconhecendo a divergência entre as informações constantes em
DCTF e DIPJ e pontuando o seguinte:
Segundo se observa do demonstrativo acima, o pagamento (...) teria sido integralmente
utilizado para quitação do débito (...).
(...)
Em referida DCTF (...) foi declarado débito de CSLL no valor de (...) e vinculado a ele
pagamento de mesma importância.
(...)
Logo, foi em virtude desse fato que não foi apurado saldo do pagamento (...) a
compensar.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900908/2014-43

Entretanto, na peça impugnatória apresentada a contribuinte afirma que o valor correto
da CSLL (...), de modo que teria ainda (...) crédito a compensar.
A fim de comprovar o alegado, carreou aos autos DIPJ (...), por meio do qual se apurou
CSLL (...), em conformidade, portanto, com os termos manejados na manifestação de
inconformidade apresentada.
No entanto, como visto, o valor da CSLL apurado na DIPJ (...) não espelhava, na data
da emissão do Despacho Decisório, aquele registrado na DCTF (...).
Já em momento posterior, depois de expedido o Despacho Decisório, o
contribuinte transmitiu DCTF retificadora, e, posteriormente, transmitiu nova retificadora desta
última retificação, ambas fazendo constar CSLL devida no valor apontado na DIPJ e que serviu
para apuração do pagamento indevido.
Contudo, o voto condutor da decisão de piso, nesse aspecto, aplicou o
entendimento constante no Parecer Normativo COSIT n.2/2015, no que tange ao entendimento
de que a possibilidade de retificação de DCTF após emissão de despacho decisório de não
homologação da compensação declarada, por si só, não seria “(...) necessariamente suficiente
para o reconhecimento do direito creditório tornado disponível, cabendo a autoridade julgadora
analisar o caso concreto, podendo ele discordar da informação corrigida”.
Nesse aspecto, entendeu que o contribuinte não apresentou provas documentais
suficientes para demonstração do seu direito creditório, já que teria apenas juntado aos autos a
DIPJ, necessitando de provas mais robustas, “(...) como por exemplo, escrituração contábil e
livro Lalur daquele ano, documentos esses que fossem capazes de produzir a necessária
convicção acerca da fidedignidade do valor do IRPJ informado em DIPJ”.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reforçando os
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade para demonstrar a existência do
direito creditório apurado, incluindo também rol de documentos complementares para, em
homenagem ao princípio da verdade material, buscar demonstrar o alegado.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que aquele adotou como
premissa a possibilidade de retificação de DCTF mesmo após a
emissão de despacho decisório, devendo a parte interessada, contudo,
apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstram o
equívoco:
Segundo se depreende da redação do Parecer Normativo colacionada, a
retificação da DCTF, depois de emitido o Despacho Decisório de não
homologação da compensação declarada, por si só, não é necessariamente
suficiente para o reconhecimento do direito creditório tornado disponível,
cabendo a autoridade julgadora analisar o caso concreto, podendo ele discordar
da informação corrigida.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900908/2014-43

Ora, a contribuinte, como dito, no que toca ao valor da CSLL dita por ela como
correto (R$ 3.185,35), carreou tão somente a DIPJ do ano-calendário de 2013, o
que, no entendimento deste julgador, não é bastante para fins de comprovação do
débito de CSLL do 1o trimestre de 2013, na medida em que se trata apenas de
uma declaração de natureza eminentemente informativa e produzida por ela
própria. Para tal intento, caberia a manifestante, então, conduzir outras provas
mais robustas, como por exemplo, escrituração contábil e livro Lalur daquele
ano, documentos esses que fossem capazes de produzir a necessária convicção
acerca da fidedignidade do valor do IRPJ informado em DIPJ.
Dessa forma, tendo em vista que a contribuinte não logrou êxito na comprovação
do valor da CSLL considerado por ele como correto (R$ 3.185,35), porquanto
trouxe aos autos para esse fim tão somente a DIPJ do ano-calendário de 2013,
decido pelo não reconhecimento do Direito Creditório postulado pela
contribuinte.
Adotou-se, então, o mesmo entendimento consolidado na Súmula CARF
n. 164:
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.

Portanto, em minha leitura, a única controvérsia que restaria a ser
decidida é se os documentos apresentados pela Recorrente são
suficientes ou não para comprovar o crédito pleiteado.
Nesse aspecto, embora a manifestação de inconformidade não tenha sido
munida de documentação suficiente, o Recurso Voluntário indica que a
diferença apurada diz respeito à JCP não deduzido da base:

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900908/2014-43

Junta, ainda, os seguintes documentos contábeis e fiscais:

A análise de documentos juntados extemporaneamente, em atendimento
ao princípio da verdade material, é matéria já pacificada no âmbito desta
e. Turma, conforme demonstra o Acórdão n. 1201-004.911, de relatoria
do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900908/2014-43

COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo
contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n°
2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, recordo também o Acórdão n. 1201-005.098, de
minha relatoria, julgado em 17/08/2021.
Ante ao exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, voto para lhe
dar parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais
elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar outros documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 278
DF CARF MF
Original